Tribunal: STF
Processo: RE 1382997
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. LV, DA CRFB: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA RG Nº 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS, E DE LEIS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa segue transcrita:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.021 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A ATACAR AS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA, E DA DECISÃO UNIPESSOAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, À EXECÇÃO DA ALEGAÇÃO DE  NULIDADE DA CDA, POR DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. VIABILIDADE DE ANÁLISE DA TESE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS GERADORES DO TRIBUTO. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADA COM A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO CONTRIBUINTE. NULIDADE REJEITADA. 
“No procedimento fiscal, a observância das exigências legais quanto às formalidades tem por escopo garantir ao sujeito passivo da obrigação tributária a ampla defesa. Se nenhum prejuízo resultar ao seu exercício, eventual vício formal não conduzirá à nulidade do lançamento (AgRgAI n. 81.681, Min. Rafael Mayer; AgRgAI n. 485.548, Min. Luiz Fux; REsp n. 271.584, Min. José Delgado); (TJSC, AC 2010.086624-1, rel. Des. Newton Trisotto, j. 07/06/11). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (e-doc. 7, p. 2).

2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. LV, e 156, inc. III,  da Constituição da República. Discorre que, “no caso dos autos, adotou-se como constitucional a incidência de ISS justamente sobre as rubricas contábeis que não representam prestação de serviços, objetivando tributar pelo ISS atividades que não fazem nascer o fato imponível da obrigação tributária, em claro desrespeito aos limites traçados pela Constituição Federal.” Aduz, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em face do Tema RG nº 296 e, no mérito, alega a nulidade da Certidão da Dívida Ativa pela ausência de especificação dos valores devidos, vícios nos autos de infração pela inexistência de correlação entre as rubricas lançadas e os itens da lista anexa de serviços tributáveis e a impossibilidade de tributação de ISSQN sobre operações bancárias. Requer a reforma do acórdão recorrido, “declarando-se a nulidade integral do crédito  objeto da presente ação” (e-doc. 9).
 
3. O Segundo Vice-Presidente do TJSC (e-doc. 12, p. 182-184) determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido para eventual juízo de retratação, ante o julgamento do RE nº 784.439-RG/AL, Tema RG nº 296, pelo Pretório Excelso. 

4. A 5ª Câmara de Direito Público negou a retratação, em acórdão cuja ementa segue transcrita:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO APENAS COM RELAÇÃO A TESE DE NULIDADE DA CDA, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEMAIS MATÉRIAS DELINEADAS NA INSURGÊNCIA QUE DEIXARAM DE SER CONHECIDAS POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO DA APELAÇÃO QUE ENVOLVIA QUESTÃO DE REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA AO TEMA 296 DO STF. NO ENTANTO, REFERIDA MATÉRIA NÃO FOI ALVO DE DEBATE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (e-doc. 13, p. 3).

É o relatório.
 
Decido.
 
5. Inicialmente, ressalto que a discussão dos autos não diz com o decidido no leading case do RE nº 784.439-RG/AL, tema RG nº 296, atinente à taxatividade da lista constante da Lei Complementar nº 116, de 2003, que impõe limitação aos municípios quanto à escolha dos serviços tributáveis pelo ISS, o que não é debatido neste feito. Confira-se a tese de Repercussão Geral fixada:

“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.“
(RE nº 784.439-RG/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).

6. A controvérsia ora analisada está na regularidade de auto de infração lavrado pelo inadimplemento do ISSQN, questão a partir da qual se discute, também, a regularidade das Certidões de Dívida Ativa expedidas em consequência. 

7. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

8. Confira-se, ainda, o modo pelo qual solucionada a questão em debate no acórdão recorrido:

“No caso dos autos, as CDS de fls. 23/34 referem-se expressamente a dívidas advindas de auto de infração e de ISS não pago entre os anos de 2004 e 2005, com base nas Leis Municipais n. 1989/1973 e 632/2007. Está também indicada a forma de cálculo da correção monetária, juros e multa, o nome do devedor, a quantia devida e a data da inscrição.
Foi ainda juntada com a impugnação aos embargos cópia do processo administrativo (fl. 104).
Portanto, além das CDAs estarem devidamente preenchidas, há documentos que detalham ainda mais a origem da cobrança, o que permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, não há nulidade a ser declarada.” (e-doc. 7, p.9)

9. Observo, pois, não configurada ofensa direta à Constituição da República, dado que o decisum pautou-se nos fatos e documentos específicos do litígio, o que foi realizado, ademais, a partir de leis locais , a atrair os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. TRIBUTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO PRODERJ. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 283 E 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
 1.	Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos inviáveis nesta fase recursal (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.
 2.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25 % o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
 3.	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
(ARE nº 981.920-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/10/2016, p. 30/11/2016; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LISTA DE SERVIÇOS DO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 56/87. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A controvérsia posta  nos autos demanda o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como nova análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279.
II - O agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, que, por tal razão, deve ser mantida por suas próprias razões.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI nº 859.920-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/05/2014, p. 10/06/2014; grifos acrescidos). 


11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC

13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 4, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator